Tribunal: TJBA
Processo: 8022230-16.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8022230-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

EMBARGANTES: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e ESTADO DA BAHIA

Advogados: JAIME DALMEIDA CRUZ, ANISIO ARAUJO NETO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

EMBARGADOS: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e ESTADO DA BAHIA

Advogados:
JAIME DALMEIDA CRUZ,
ANISIO ARAUJO NETO, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AÇÃO ORDINÁRIA
.
RECURSOS SIMULTÂNEOS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
VALOR DA CAUSA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO LASTREADA NA
DES
NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRABALHISTAS PARA LIBERAÇÃO DE VALORES ATRELADOS À CONVÊNIOS PÚBLICOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS. VALOR DOS CONVÊNIOS QUE PERFAZEM R$ 8.205.050,75. CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE AFERÍVEL. ART. 292, II, DO CPC.
RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITROS EM
5
% DO VALOR
DO PROVEITO ECONÔMICO
, CONFORME ART. 85, §3º,
III, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS PARA DIVISÃO DA VERBA HONORÁRIA ENTRE OS VENCEDORES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SILÊNCIO DO ACÓRDÃO QUE IMPORTA EM RATEIO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DA MUNICIPALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QUE NÃO SE INCLUI NO CONCEITO DE AÇÃO SOCIAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE
ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXAMINADAS. VIA. DESCABIMENTO.
RECURSOS HORIZONTAIS
DOS RÉUS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AUTOR DESACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n.
8022230-16.2022.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS ACLARATÓRIOS
opostos pelo Município de Capim Grosso, e

ACOLHER, PARCIALMENTE, OS DECLARATÓRIOS
manejados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER e Estado da Bahia, que o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.